Tribunal: TJPA
Processo: 0815726-64.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815726-64.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ENZO TIAGO MALCHER SANTOS, ESMERALDA MALCHER SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE E TDAH. DIREITO FUNDAMENTAL AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ACOMPANHANTE ESCOLAR COM FORMAÇÃO ESPECÍFICA. DEVER DO ESTADO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada por E.T.M.C. para determinar a disponibilização de profissional de apoio especializado no ambiente escolar, em razão do diagnóstico de múltiplos transtornos (CID-10 F84.5 + F70.1 + F90.0), fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado tem o dever jurídico de disponibilizar profissional de apoio escolar especializado, com formação técnica adequada, a aluno com múltiplas deficiências, inclusive TEA; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e adequada ao cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 208, III), a LDB (Lei nº 9.394/96, art. 58), o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, art. 28) e a Lei nº 12.764/2012 (art. 3º, parágrafo único) asseguram o direito ao atendimento educacional especializado, inclusive com acompanhante escolar especializado, quando comprovada a necessidade.

4.

A função de acompanhante escolar especializado exige formação específica e capacitação profissional, sendo inadequado o desempenho dessa atividade por estagiários, sob pena de precarização do serviço e risco à integridade da criança com deficiência.

5.

O argumento de reserva do possível não pode ser invocado para afastar a obrigação estatal de garantir o direito à educação inclusiva, especialmente quando o Estado dispõe de verbas destinadas à manutenção do ensino.

6.

O STF, na ADI nº 5357, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 13.146/2015 e firmou que o direito à educação inclusiva é um imperativo constitucional e convencional, não podendo ser limitado por razões financeiras.

7.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de reconhecer o direito de crianças com deficiência a acompanhamento escolar individualizado e especializado, como forma de garantir a proteção integral e a efetividade da educação inclusiva.

8.

A multa cominatória fixada (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00) é razoável e proporcional, cumprindo função coercitiva e pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado tem o dever jurídico de disponibilizar acompanhante escolar com formação específica e capacitação adequada a aluno com múltiplas deficiências, inclusive TEA, quando comprovada a necessidade.

2.

A prestação de apoio escolar especializado não pode ser delegada a estagiários, por ausência de qualificação técnica e risco à efetividade do direito à educação inclusiva.

3.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é válida quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, III; Lei nº 9.394/96, art. 58; Lei nº 13.146/2015, art. 28, V; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5357, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.06.2016; TJPA, AI nº 0803427-05.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023; TJPA, AI nº 0800072-94.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 15.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815726-64.2021.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
RAFAEL F. ROLO

APELADO:
E.T.M.S., representado por ESMERALDA MALCHER SANTOS

ADVOGADOS:
LUCAS DA COSTA DANTAS (OAB/PA Nº 29.666) E RODRIGO DA SILVA LEITE (OAB/PA Nº 30.085)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta contra sentença que, confirmando a liminar, julgou procedente o pedido da ação de obrigação de fazer ajuizada por E.T.M.C., representado por sua genitora Esmeralda Malcher Santos, para condenar o Estado do Pará à disponibilização de profissional de apoio especializado ao menor em razão de diagnóstico de múltiplos transtornos (transtorno do espectro autista, deficiência intelectual leve e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade - CID-10 F84.5 + F70.1 + F90.0), sob pena de multa diária de 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação, sustentando:

(i) inexistência de norma que obrigue a designação de profissional específico (professor de apoio), sendo legítima a atuação de estagiários supervisionados;

(ii) que a sentença não detalha exigência de exclusividade no atendimento por profissional com formação específica;

(iii) que a Administração Pública vem adotando medidas de inclusão escolar;

(iv) excesso e desproporcionalidade da multa cominatória, requerendo sua redução.
Requereu, por fim, a reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal, defendendo a obrigatoriedade de profissional especializado para o atendimento escolar de alunos com deficiência, com fundamento na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como pela manutenção da multa fixada, em face da razoabilidade e proporcionalidade da medida.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815726-64.2021.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO:
RAFAEL F. ROLO

APELADO:
E.T.M.S., representado por ESMERALDA MALCHER SANTOS

ADVOGADOS:
LUCAS DA COSTA DANTAS (OAB/PA Nº 29.666) E RODRIGO DA SILVA LEITE (OAB/PA Nº 30.085)

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE E TDAH. DIREITO FUNDAMENTAL AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ACOMPANHANTE ESCOLAR COM FORMAÇÃO ESPECÍFICA. DEVER DO ESTADO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada por E.T.M.C. para determinar a disponibilização de profissional de apoio especializado no ambiente escolar, em razão do diagnóstico de múltiplos transtornos (CID-10 F84.5 + F70.1 + F90.0), fixando multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado tem o dever jurídico de disponibilizar profissional de apoio escolar especializado, com formação técnica adequada, a aluno com múltiplas deficiências, inclusive TEA; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada é proporcional e adequada ao cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal (art. 208, III), a LDB (Lei nº 9.394/96, art. 58), o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015, art. 28) e a Lei nº 12.764/2012 (art. 3º, parágrafo único) asseguram o direito ao atendimento educacional especializado, inclusive com acompanhante escolar especializado, quando comprovada a necessidade.

4.

A função de acompanhante escolar especializado exige formação específica e capacitação profissional, sendo inadequado o desempenho dessa atividade por estagiários, sob pena de precarização do serviço e risco à integridade da criança com deficiência.

5.

O argumento de reserva do possível não pode ser invocado para afastar a obrigação estatal de garantir o direito à educação inclusiva, especialmente quando o Estado dispõe de verbas destinadas à manutenção do ensino.

6.

O STF, na ADI nº 5357, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 13.146/2015 e firmou que o direito à educação inclusiva é um imperativo constitucional e convencional, não podendo ser limitado por razões financeiras.

7.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de reconhecer o direito de crianças com deficiência a acompanhamento escolar individualizado e especializado, como forma de garantir a proteção integral e a efetividade da educação inclusiva.

8.

A multa cominatória fixada (R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00) é razoável e proporcional, cumprindo função coercitiva e pedagógica, sem configurar enriquecimento indevido da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado tem o dever jurídico de disponibilizar acompanhante escolar com formação específica e capacitação adequada a aluno com múltiplas deficiências, inclusive TEA, quando comprovada a necessidade.

2.

A prestação de apoio escolar especializado não pode ser delegada a estagiários, por ausência de qualificação técnica e risco à efetividade do direito à educação inclusiva.

3.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é válida quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, III; Lei nº 9.394/96, art. 58; Lei nº 13.146/2015, art. 28, V; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5357, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.06.2016; TJPA, AI nº 0803427-05.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 05.06.2023; TJPA, AI nº 0800072-94.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, j. 15.02.2018.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

O ponto central da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará pela disponibilização de acompanhante especializado no ambiente escolar a aluno diagnosticado com múltiplos transtornos.

O atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência é direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da CF; art. 58 da Lei nº 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional); art. 28 da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 12.764/12 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

As medidas individualizadas de inclusão estão previstas no art. 28, V do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A redação do art. 3º, parágrafo único da Política Nacional dos direitos da pessoa com TEA é claro ao prever a possibilidade de acompanhamento escolar especializado, senão vejamos:

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

IV - o acesso:

a)
à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.

Parágrafo único.
Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado.

Referido acompanhante deve possuir capacitação especial para fornecer o suporte adequado à inclusão pretendida, razão pela qual, consoante bem destacado pelo MPE, não se pode admitir que tal função seja exercida por estagiários em razão de sua falta de habilitação, notadamente pelo fato de que o estágio tem como finalidade promover o aprendizado com vistas à formação profissional.

Não é admissível que estagiários substituam profissionais qualificados e exerçam a atividade de acompanhante de forma precária, sobretudo considerando o risco de danos às pessoas vulneráveis acompanhadas, salvo nos casos em que a escola possuir esse profissional em seu quadro regular de servidores.

Ressalto ser incabível falar em prejuízo e violação à supremacia do interesse público face ao evidente prejuízo a direitos constitucionalmente assegurados, tampouco em inviabilidade financeira, pois sabe-se que o Estado recebe mensalmente verbas destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Além disso, não se pode alegar violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível quando a decisão do Judiciário visa apenas garantir o cumprimento de um direito constitucional, que obriga o Estado a proporcionar ao aluno com deficiência uma educação especializada e inclusiva que leve em conta suas limitações, sob pena de violar a cidadania da pessoa com deficiência.

Assim, as supostas dificuldades de ordem orçamentária não são suficientes para impedir a concessão do pedido inicial. Os Entes Públicos devem respeitar os direitos fundamentais dos cidadãos, que não podem ser condicionados por entraves burocráticos, de modo que não são aceitáveis as alegações de reserva do possível e de violação ao acesso igualitário à educação.

O STF já firmou entendimento pela constitucionalidade do Estatuto da Pessoa com deficiência, ocasião na qual assentou que o direito à educação inclusiva é uma garantia fundamental que não pode ser limitada por questões financeiras (ADI 5.357/DF).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta. 5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

(ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240

DIVULG 10-11-2016

PUBLIC 11-11-2016)

Sobre o tema, colaciono o preciso parecer ministerial, ao qual me alio integralmente:

“Dos dispositivos acima transcritos, percebe-se, ainda, que os serviços de apoio escolar especializado para os educandos portadores de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, surdez e superdotação serão ministrados por profissionais de Nível Superior, especializados e capacitados para a integração dos alunos à vida escolar comum, sob risco de violação a proteção integral das crianças e adolescentes e das pessoas portadoras de deficiência.

Ademais, a Resolução nº 001/2010 do Conselho Estadual de Educação – CEE/PA determina expressamente que o Estado do Pará possui o dever de manter e disponibilizar profissionais especializados para o atendimento individualizado dos educandos que necessitem de Educação Especial, a fim de garantir os direitos à educação, dignidade da pessoa humana e exercício pleno da cidadania de todos os alunos portadores de deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, surdez ou superdotação.

(...)

Portanto, não se sustenta o argumento do apelante no sentido de que o serviço de apoio escolar especializado poderá ser prestado por estagiários supervisionados por professores regentes de classe, sendo evidente o dever do Estado de assegurar, aos alunos portadores de deficiência, profissionais de Nível Superior especializados no atendimento e trato das necessidades especificadas de cada discente, a fim de proporcionar sua adequada integração ao ambiente escolar.

Entender de modo contrário significaria impor injusto obstáculo à concretização dos direitos fundamentais à educação, profissionalização e informação dos alunos portadores de deficiência matriculados em instituições de ensino no âmbito do Estado do Pará, retirando-os da qualidade de destinatário das políticas públicas de acessibilidade, bem como justificar a perpétua inércia da Administração Pública Estadual em promover a igualdade e a adaptação razoável de suas unidades escolares para o ensino inclusivo”

Nesse sentido são os precedentes desta Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ADOLESCENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADES ESPECIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que deferiu tutela de urgência pleiteada em ação civil pública, determinando que o ente federativo providencie acompanhante escolar especializado para atender adolescente portador de necessidades especiais, em razão de transtorno do espectro autista.

2. O Atendimento Educacional Especializado a crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais consiste em direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da CF, pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

3. Considerando a vulnerabilidade do adolescente com autismo, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço normativo indicado na decisão agravada, verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo a quo revelou-se necessária e adequada.

4. No sentido contrário à pretensão recursal do recorrente, é possível vislumbrar que a eventual demora no cumprimento da tutela de urgência pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo do educando, considerando sua idade e suas necessidades especiais, as quais indicam que a disponibilização de um facilitador especializado representa medida imprescindível à devida inclusão e à efetivação do princípio da proteção integral.

5. A judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência.

6. Os laudos médicos constantes no processo de origem são suficientes para demonstrar a necessidade de atendimento educacional especializado, pois o adolescente possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0 + F90.0), condição que afeta o desenvolvimento motor e cognitivo.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803427-05.2023.8.14.0000 – Relatora Desa. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/06/2023)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO. MENOR DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO DE TAL CONDIÇÃO. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO QUE ERA OFERTADO PELA ESCOLA PORÉM DEIXOU DE SER REALIZADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DA CRIANÇA AO PROCEDIMENTO, QUE SE TORNA ESSENCIAL PARA O SEU DESENVOLVIMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGENCIA MANTIDA. CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 54, incisos III e VII, bem como o art. 208, incisos III e VII, da Constituição Federal prevêem expressamente o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Na mesma toada, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seus artigos 4º, incisos III e VIII e 12, inciso V, igualmente assegura o direito à educação especializada gratuita aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento. Mais especificamente, o art. 3º, parágrafo único, da Lei n. 12764/2012, que trata especificamente da matéria, consagra o direito do autista a acompanhamento especializado.

2. Cabe ao município agravante garantir não apenas a vaga, atualmente já ocupada pelo infante, mas também a assistência pedagógica especializada de que necessita para o seu pleno desenvolvimento educacional, diante da obrigatoriedade de acesso ao ensino obrigatório e gratuito, ainda especificamente na rede regular de ensino, sob pena de ofensa aos direitos assegurados à criança.

3. Quanto aos documentos comprabatórios da necessidade de acompanhante especial, entendo que o laudo médico constante às fls. 56 (Id nº 142660) informa que o Agravado foi diagnosticado com atraso no desenvolvimento, alteração do comportamento e déficit de aprendizado, compatível com CID F84.0 (Autismo infantil), fato este que conjugado pelo reconhecimento da própria Secretária de Educação sobre tal necessidade, pois este acompanhamento era realizado, conforme consta no Ofício 340/2017 – GAB/SEMEC (id. 142660, pag. 30), porém deixou de sê-lo, conforme ocorrência realizada pelo pai do infante (id. 142660, página 27).

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800072-94.2017.8.14.0000 – Relatora Desa. DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/02/2018)

Restando comprovada a necessidade e vulnerabilidade do menor, a garantia do devido atendimento educacional especializado, bem como a efetividade de seus direitos fundamentais e de sua proteção integral é medida que se impõe.

No que se refere ao valor das
astreintes
, deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento ilícito do devedor.

Com base em tal premissa, reputo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitados ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixados a título de multa se mostra adequado ao caráter preventivo, punitivo e pedagógico das
astreintes
, razão pela qual não merece revisão.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/04/2025